Tribunal: TJSP
Processo: 0548125-60.2004.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Extinção do processo sem julgamento do mérito – Falta de interesse processual – Lei Municipal no 6.571/2017 – Decisão ex officio – Inadmissibilidade – A extinção das ações em razão do valor depende de requerimento – Súmula no 452/STJ – Sentença anulada – Prosseguimento do feito – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0548125-60.2004.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
ANTONIO MANOEL DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0548125-60.2004.8.26.0564 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 0548125-60.2004.8.26.0564
Comarca:
São Bernardo do Campo
(2a Vara da Fazenda Pública)
Apelante:
FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Apelado:
ANTÔNIO MANOEL DA SILVA
Voto no 22.951
APELAÇÃO Execução Fiscal Extinção do processo sem
julgamento do mérito Falta de interesse processual Lei
Municipal
no
6.571/2017

Decisão
ex
officio

Inadmissibilidade A extinção das ações em razão do valor
depende de requerimento Súmula no 452/STJ Sentença
anulada Prosseguimento do feito Recurso provido.
Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face de ANTÔNIO MANOEL
DA SILVA, objetivando a cobrança de débito fiscal decorrente de multa por
infração de trânsito, no valor de R$2.340,95.

A sentença de fls. 32/35 extinguiu o processo sem resolução
do mérito, por falta de interesse processual em razão de o débito fiscal não ser
superior a R$2.500,00 e a Lei Municipal no 6.571/2017 autorizar a não propositura
de execuções em tais casos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0548125-60.2004.8.26.0564 -Voto no
3
Recorre a FAZENDA MUNICIPAL, requerendo a reforma da
sentença. Alega que a extinção da execução deve ser facultada à Administração
Pública, vedada a atuação judicial de ofício.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Ausente contrarrazões.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Municipal ajuizou Execução
Fiscal em face de ANTÔNIO MANOEL DA SILVA, objetivando a cobrança de
débito fiscal decorrente de multa por infração de trânsito, no valor de
R$2.340,95.
Após tentativas de localização do Executado, o Magistrado a
quo extinguiu o processo por falta de interesse processual em razão de o débito
fiscal não ser superior a R$2.500,00 e a Lei Municipal no 6.571/2017 autorizar a
não propositura de execuções em tais casos.
A Lei Municipal no 6.571/2017 autoriza a Procuradoria Geral
do Município “a não ajuizar execuções fiscais de débitos tributários e não
tributários de valores consolidados, iguais ou inferiores a R$2.500,00 (dois mil e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0548125-60.2004.8.26.0564 -Voto no
4
quinhentos reais)”, por considerá-las antieconômicos.
Ou seja, de acordo com a lei, a propositura ou o
prosseguimento das ações dependem do preenchimento das condições impostas
pela lei e da discricionariedade da Administração.
O normativo, portanto, não se confunde com o impedimento
automático de se propor execução fiscal inferior a R$2.500,00, ou de dar a ela
continuidade. Trata-se, tão somente, de uma exceção à regra do artigo 2°, caput e
parágrafo primeiro, da Lei n° 6.830/80, que estabelece a indisponibilidade do
direito da Administração à cobrança de valores que lhe são devidos.
Deste modo, a extinção das ações em curso depende de
regulamentação do Procurador Geral do Município e do requerimento da Fazenda
Pública, não podendo o juiz determiná-la ex officio. Este, aliás, é o entendimento
da Súmula no 452, do C. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 452/STJ: A extinção das ações de pequeno valor é
faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de
ofício.
Com isso, há vício na decisão recorrida, uma vez que extinguiu
a Execução Fiscal de ofício, sem requerimento prévio do ente público. Logo, deve-
se anular a decisão e dar prosseguimento à ação executiva.
Neste sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça
em casos semelhantes:
EXECUÇÃO FISCAL
Sentença terminativa fundada, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0548125-60.2004.8.26.0564 -Voto no
5
resumo, na insignificância do valor excutido
Ataque
fazendário mediante apelação
Reforma que se impõe

Ainda que se ressalte o valor eventualmente ínfimo da
execução fiscal originária, não compete ao Juízo a quo, por
iniciativa própria, declarar a extinção da ação
Não se
permite ao órgão julgador o arbítrio da estipulação empírica e
apriorística dos supostos valores mínimos legitimadores do
interesse de agir Apelação faendária provida.
(TJSP; Apelação Cível 0559263-87.2005.8.26.0564; Relator
(a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de
Registro: 16/12/2019)
Apelação
Execução fiscal
Sentença de extinção do
processo por falta de interesse processual Suposto valor
irrisório Irresignação Cabimento Interesse processual
que não se vincula ao valor do crédito tributário, o qual,
ademais, é indisponível, consoante Súmula no 452, do STJ
Ausência de lei que dispense o ajuizamento da execução
fiscal. Precedente deste Eg. Tribunal. Decisão reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0544023-92.2004.8.26.0564; Relator
(a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de
Registro: 16/12/2019)
Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao recurso para anular a
sentença e dar prosseguimento à Execução Fiscal.
Ana Liarte
Relatora